Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-87.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001902-87.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: W. M. ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de W. M. Araújo – ME, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do ente público em promover os atos necessários ao regular prosseguimento da demanda executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando o ente exequente, mesmo após intimação pessoal e realização de diligências requeridas, permanece inerte quanto ao impulso processual necessário ao prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil às execuções fiscais, conforme expressa previsão do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, inclusive no que se refere às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Configura-se o abandono da causa quando o exequente, devidamente intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por prazo superior a trinta dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. Constatada a impossibilidade de citação do executado por insuficiência do endereço informado, competia ao Município adotar providências eficazes para impulsionar o feito, ônus do qual não se desincumbiu. A mera manifestação de ciência do despacho judicial, desacompanhada de requerimentos concretos voltados ao prosseguimento da execução, evidencia a inércia processual do exequente. A Fazenda Pública, ao atuar em juízo, submete-se às regras processuais aplicáveis às partes em geral, inclusive à preclusão temporal decorrente do não exercício oportuno de faculdades processuais. A extinção do feito atende aos princípios da legalidade, celeridade e efetividade processual, não sendo admissível a perpetuação indefinida da demanda por inércia injustificada do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, permanece inerte quanto à promoção dos atos necessários ao regular prosseguimento do feito. A aplicação subsidiária do CPC à Lei de Execução Fiscal autoriza a incidência do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do ente exequente. A Fazenda Pública, na condição de parte, sujeita-se à preclusão temporal decorrente da inobservância dos prazos processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8001902-87.2021.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado W. M. ARAÚJO – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.